Tribunal: TJDFT
Processo: 0714612-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714612-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA VALENTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. RODOVIÁRIA. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. NATUREZA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso e o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido se destinava à traficância, inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. O desvalor da culpabilidade, pela prática de dois núcleos do tipo – vender e trazer consigo -, não se mostra idôneo, porquanto o tráfico de drogas constitui crime misto alternativo, e a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição. Para fins de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, a quantidade e a natureza da droga apreendida devem, em regra, ser valoradas conjuntamente. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea. Dada a natureza objetiva da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a análise fática quanto à localidade em que praticado o tráfico de entorpecentes deve ocorrer de forma abstrata, não exigindo a lei que o agente tenha o objetivo específico de atingir frequentadores do local listado no referido dispositivo, ou que, concretamente, o intenso fluxo de pessoas tenha proporcionado maior facilidade para a difusão ilícita. Praticado o tráfico nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Inexiste violação do princípio da correlação, quando a sentença guarda plena consonância com o fato descrito na denúncia. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que deveria ter sido adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Sustenta ausência de fundamentação para a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. Ademais, restou assentado no acórdão resistido: “Por fim, com relação ao critério utilizado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Não obstante, certo que o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles (...). Na hipótese, o d. Juízo a quo incrementou a pena-base em 5 anos acima do mínimo legal, o que indica a adoção do critério objetivo-subjetivo de exasperação, haja vista que considerou que no crime de tráfico de drogas há 8 circunstâncias judiciais. Assim, mantenho o critério adotado pelo Juízo singular, mas reviso a primeira fase da dosimetria para afastar a valoração negativa da culpabilidade e da circunstância especial do artigo 42, da Lei no 11.343/2006 e, dessa maneira, fixar a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão” (ID 54558713). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027